Tribunal: TJPA
Processo: 0808592-33.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808592-33.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: 1ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

SUSCITADO: 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO DE MILITAR. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS LEGAIS PARA ATUAÇÃO DA 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM. COMPETÊNCIA ESTABELECIDA PELO VALOR E PARTE ENVOLVIDA. ILIQUIDEZ DO PEDIDO NÃO AFASTA COMPETÊNCIA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PRECEDENTES.

1. Cinge-se a controvérsia em verificar se há elementos suficientes para justificar a atuação da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém na Ação de Obrigação de Fazer de Promoção em Ressarcimento de Preterição (proc. n° 0843858-85.2022.8.14.0301), ajuizada por Antônio Carlos da Silva contra o Estado do Pará;

2. O autor pleiteia que o Estado do Pará o promova com o consequente ressarcimento de preterição. A demanda proposta não se enquadra nas restrições estabelecidas no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 12.153/09, e o valor atribuído à causa é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos. Portanto, não há impedimento para que a ação original seja processada no Juizado Especial da Fazenda Pública;

3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é estabelecida com base na natureza da parte envolvida e no valor atribuído à causa, a complexidade da causa não é fator determinante para a definição da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Precedentes do STJ;

4. Ademais, a falta de liquidez do pedido apresentado pelo autor não implica no afastamento da competência absoluta do Juizado Especial. A regra estabelecida no artigo 52, I, da Lei nº 9.099/95 determina que as sentenças sejam líquidas, ou seja, a solução final deve incluir valores definidos, o que não significa que a demanda inicial possa apresentar alguma falta de liquidez cujo valor devido possa ser conhecido durante o curso do processo.
Precedentes do STJ;

5. É permitida a formação de litisconsórcio passivo, seja ele necessário ou facultativo, entre ente público e particular, independentemente de ser pessoa física ou jurídica, nos processos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. De acordo com o artigo 5°, inciso II da Lei n° 12.153/2009, é possível que o Estado seja o réu nesse tipo de demanda, o que afasta a alegação de incompetência dos Juizados Especiais nesse caso específico;

6. Em caso análogo ao dos autos, esta Corte de Justiça já reconheceu a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar ação de promoção em ressarcimento por preterição ajuizada por militar em face do Estado do Pará (Conflito de Competência nº 0820122-68.2022.8.14.0000. Seção de Direito Público. Relator Des. Roberto Gonçalves de Moura);

7. Conflito provido para declarar a competência da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, julgando-lhe competente para processar e julgar o feito em epígrafe.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e declarar competente o Juízo suscitado da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
com início em 29.08.2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, suscitado pelo MM.

Juízo de Direito da
1ª Vara de Fazenda da Capital,
em face do MM. Juízo de Direito da
2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital.

O presente conflitou originou-se da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
ANTONIO CARLOS DA SILVA
em desfavor

do
ESTADO DO PARÁ,
visando obter promoção por ressarcimento de preterição na carreira militar.

Inicialmente, o feito foi distribuído para o
Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital
, o qual declinou da competência para processar e julgar a ação, sob o fundamento de que a matéria em debate nos autos envolve complexidade incompatível com o rito do Juizado Especial (id nº 14330273 - Pág. 3).

Destacou que o julgamento da lide em sua competência provocaria cerceamento do direito de militares juridicamente interessados no resultado da sentença, tendo em vista que a intervenção de terceiros é proibida nos processos com tramitação nos Juizados Especiais, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.099/95, aplicado subsidiariamente à Lei nº 12.153/2009.

Asseverou que o Juizado Especial da Fazenda Pública não possui competência para julgar causas que tenham como finalidade a reclassificação de militar, a qual se consubstancia, na prática, no pedido de promoção em ressarcimento de preterição.

Por conseguinte, os autos foram redistribuídos ao Juízo de Direito da
1ª Vara de Fazenda da Capital
, o qual suscitou o Conflito Negativo de Competência, aduzindo que o argumento deduzido para afastar a declaração de incompetência - a necessidade de intervenção de terceiros -, é de todo equivocado, posto que o agente violador do direito, o Estado do Pará, é um só, portanto é demandado individualmente, não se podendo atribuir a outros militares não atingidos pela preterição o ônus de demandar (id nº 14330274 - Pág. 9).

Além disso, assevera ser inexistente a necessidade de formação de litisconsórcio, já que não se criam vagas novas ou “despromovem” praças e oficiais, e tampouco há repercussão na esfera de outros militares. Assim, declarou-se incompetente para processar e julgar o feito.

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça, cabendo-me a sua relatoria.

Apesar de devidamente intimado, o Juízo suscitado não apresentou as informações solicitadas (id nº 14677453 - Pág. 1).

Por fim, os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial para exame e parecer, o qual se manifestou pelo reconhecimento da competência do Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital para processar e julgar a ação (id nº 14772545 - Pág. 4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

A controvérsia em questão diz respeito à análise da competência da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer de Promoção em Ressarcimento de Preterição (proc. n° 0843858-85.2022.8.14.0301), ajuizada por ANTONIO CARLOS DA SILVA contra o Estado do Pará.

O Juizado de Fazenda Pública de Belém foi estabelecido por meio da Resolução nº 18/2014-GP, sendo lhe atribuída a competência para conduzir, mediar e julgar casos cíveis que envolvam o interesse do Estado, Município, autarquias, fundações e empresas públicas vinculadas a essas entidades estatais.

Observa-se, portanto, que o texto da resolução é claro quanto à competência exclusiva do Juizado Especial, inclusive mencionando a decisão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 384682/SP. Conforme estabelecido, todas as causas apresentadas por pessoas físicas ou jurídicas listadas no artigo 5º da Lei nº 12.153/2009, desde que os valores envolvidos não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, serão processadas exclusivamente pelo Juizado, excluindo-se a competência das Varas de Fazenda Pública.

Portanto, com base na Resolução n° 18/2014-GP-TJ/PA e no entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é determinada em função da
parte envolvida
(conforme o artigo 5°, inciso II da Lei n° 12.153/2009) e pelo
valor atribuído à causa
,
sendo a natureza da matéria relevante para excluir a competência das Varas de Fazenda Pública.

É importante observar também as exceções estabelecidas para certas ações no parágrafo 1° do artigo 2° da Lei n° 12.153. Vejamos:

“Art. 2
° É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados
, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos
.

§ 1o
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.” (grifei)

No caso em análise, ao examinar a petição inicial da ação originaria, é possível observar que o autor busca que o Estado do Pará o promova com o consequente ressarcimento de preterição. Dessa forma, fica evidente que a demanda proposta não se enquadra nas restrições estabelecidas no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 12.153/09 e que o valor atribuído à causa é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos. Portanto, pode-se concluir que não há impedimento para que a ação seja processada no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Assim, considerando que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é estabelecida com base na natureza da parte envolvida e no valor atribuído à causa, a complexidade da causa não é fator determinante para a definição da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Portanto, não há nenhum impedimento legal para o trâmite de ações no âmbito dos Juizados que se referem à promoção de militar por preterição.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) há muito já decidiu que: "
se o valor da ação ordinária é inferior ao limite de sessenta salários-mínimos estabelecido pelo artigo 3º da Lei 10.259/2001, e a demanda não se enquadra nas exceções previstas, a
competência absoluta
é do Juizado Especial Federal, independentemente do grau de complexidade da demanda ou da necessidade de realização de perícia técnica"
(STJ, REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 01/12/2010).

Além disso, é importante ressaltar que a falta de liquidez do pedido apresentado pelo autor não implica no afastamento da competência absoluta do Juizado Especial. Isso ocorre porque a regra estabelecida no artigo 52, I, da Lei nº 9.099/95 determina que as sentenças sejam líquidas, ou seja, a solução final deve incluir valores definidos. Isso não significa que a demanda inicial não possa apresentar alguma falta de liquidez cujo valor devido possa ser conhecido durante o curso do processo.

Eis o entendimento firmado pelo STJ sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. ALEGAÇÃO DE QUE A ILIQUIDEZ DO PEDIDO, SUPOSTAMENTE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO BANDEIRANTE, IMPEDIRIA O TRÂMITE DA LIDE NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME FICOU DETERMINADO NA ESPÉCIE. EVENTUAL NECESSIDADE DE CÁLCULO PRÓPRIO ACERCA DE PARCELAS VINCENDAS NÃO INDICA QUE SE ESTÁ DIANTE DE DEMANDA ILÍQUIDA.
A REGRA DOS JUIZADOS É QUE A SENTENÇA SEJA LÍQUIDA, NÃO NECESSARIAMENTE O PEDIDO FORMULADO.
AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO.

1. A mera necessidade de se efetuar cálculo próprio acerca de parcelas vincendas não implica a existência de demanda ilíquida. A Lei 12.153/2009, que estabelece a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevê que, quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor de 60 salários-mínimos (art. 2o., § 2o.).

2. Na espécie, a Corte Bandeirante assinalou que a iliquidez consistente na presença de parcelas vincendas no pedido veiculado não implica no afastamento da competência absoluta do juizado especial (fls. 212). Tratou-se de pontual imprecisão do aresto de aclaratórios, pois, consoante asseverado, a existência de parcelas que demandam o cálculo da parte em doze prestações futuras não indica que se está diante de pedido ilíquido.

3. Ademais, os agravantes argumentam que não podem tramitar demandas ilíquidas nos Juizados Especiais, consoante dispõem os arts. 38, parágrafo único, e 52, I, da Lei 9.099/1995. Contudo, referidos dispositivos assinalam que
as sentenças serão líquidas, isto é, a solução final deverá contar com valores apurados, o que não autoriza dizer que a postulação inicial possa, numa eventualidade, contar com alguma iliquidez, cujo valor devido possa ser conhecido no curso da lide, o que não é o caso dos autos
. (AgInt no AREsp n. 1.749.252/SP, rel. Min. , Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de
7/5/2021
.)

Considerando a situação apresentada, a suposta falta de liquidez do pedido inicial não invalida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que o valor estabelecido para a causa não excede o limite de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Em relação à tese de incompetência dos Juizados Especiais com base na alegação de impossibilidade de intervenção de terceiros, é importante destacar que essa argumentação não merece prosperar. Isso ocorre porque, no presente caso, o policial militar busca o reconhecimento de um direito à promoção em decorrência de preterição, movendo uma ação contra o Estado do Pará. De acordo com o artigo 5°, inciso II da Lei n° 12.153/2009, é possível que o Estado seja o réu nesse tipo de demanda. Portanto, a possibilidade de figurar como réu afasta a alegação de incompetência dos Juizados Especiais.

Com efeito, no cenário em questão, destaco que não parece necessário estabelecer um litisconsórcio, dado que a possível promoção do militar, autor da ação original, não afeta o direito de terceiros à promoção.

Por último, é importante ressaltar que a jurisprudência possui entendimento de que
"
é permitida a formação de litisconsórcio passivo, seja ele necessário ou facultativo, entre ente público e particular, independentemente de ser pessoa física ou jurídica, nos processos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
".
Colaciono:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA

FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. POLO PASSIVO QUE INCLUI ENTES PÚBLICOS QUE ATRAEM A COMPETÊNCIA DO JEFAZ DA CAPITAL E OUTRO QUE, ISOLADAMENTE, DEVERIA SER DEMANDADO EM FORO DIVERSO. ARTIGO 5º, II, DA LEI 12.153/09 QUE CONSTITUI VIS ATRATIVA, NÃO REPULSIVA.

1
) É possível a formação de litisconsórcio passivo, facultativo ou necessário, entre os entes públicos arrolados no art. 5º, II, da Lei nº 12.153/2009 e terceiros estranhos a tal rol, sejam pessoas físicas ou jurídicas, ainda que de direito público, com foro que, isoladamente, seria diverso
. 2) A presença de um dos entes arrolados no art. 5º, II, da Lei nº 12.153/2009 tem efeito atrativo, jamais repulsivo, da competência absoluta das Varas do Juizado da Fazenda Pública ou das Varas da Fazenda Pública, distinguindo-se uma e outra pelo valor da causa. Inteligência do art. 35 e respectivo parágrafo único, do Código Judiciário do Estado de São Paulo (Decreto-Lei Complementar nº 3/1969). Infindos Precedentes. 3) DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 01001906820228269000 SP 0100190-68.2022.8.26.9000, Relator: Danilo Mansano Barioni, Data de Julgamento: 13/05/2022, 4ª Turma - Fazenda Pública,
Data de Publicação: 13/05/2022
)

Ademais, ressalto que recentemente, esta Corte de Justiça, em caso idêntico ao dos autos, reconheceu a competência da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar ação de promoção em ressarcimento por preterição ajuizada por militar em face do Estado do Pará. Veja-se:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA EM DESFAVOR DO ESTADO DO PARÁ. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. MATÉRIA QUE NÃO

ENCONTRA VEDAÇÃO NA LEI DE REGÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA NOS LOCAIS ONDE HOUVER A SUA INSTALAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º, §§ 1º E 4º DA LEI Nº 12.153/09. ILIQUIDEZ DO PEDIDO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A SUA COMPETÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO PARA
DECLARAR COMPETENTE A 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA.
DECISÃO MONOCRÁTICA. (Conflito de Competência nº 0820122-68.2022.8.14.0000. Seção de Direito Público.
Relator Des. Roberto Gonçalves de Moura. Assinado em 15/04/2023
)

Diante disso, levando em consideração a possibilidade de formação de litisconsórcio passivo e valor da ação originária, reconheço a competência da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital para processar e julgar a lide originária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço o presente conflito negativo de competência e o
julgo procedente
, declarando, em consequência, competente para processar e julgar o feito o Juízo da
2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital,
para onde os autos deverão ser remetidos.

À Secretaria para as devidas providências cabíveis.

Belém (PA), 29 de agosto de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora- Relatora

Belém, 06/09/2023